Tribunal: TJDFT
Processo: 0054737-37.2007.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0054737-37.2007.8.07.0001 RECORRENTE: SANDER RICARDO DOS SANTOS RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DESPACHO Na petição de ID no 49251353, o recorrente requer seja reconsiderada a determinação de recolhimento em dobro do preparo recursal, uma vez que litiga sob o pálio da justiça gratuita. Razão assiste ao recorrente, tendo vista o deferimento da gratuidade de justiça, consoante consta da sentença proferida no ID no 39921856. Ante o exposto, revogo a determinação de ID no 48804231. Em seguida, retornem os autos conclusos para realização do juízo de admissibilidade do recurso especial. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010